Tribunal: STF
Processo: Rcl 67214
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Móveis Nova Santa Rita Ltda., com pedido liminar, contra decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas, nos autos do Processo nº 0000437- 27.2013.5.04.0203, mediante a qual se teria desrespeitado as teses de observância obrigatória firmadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48 e do RE nº 958.252 (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 



    Narra a parte reclamante que na origem, o caso envolve



    “[a]ção trabalhista ajuizada por Roberto Finger em face da ora reclamante que tramita sob o nº 0000437-27.2013.5.04.0203 junto à 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS, onde o mesmo almeja, em especial, o reconhecimento do vínculo empregatício com a ora reclamante, referindo na petição inicial que ‘foi contratado pela reclamada para trabalhar como vendedor viajante na região metropolitana de Florianópolis, importante salientar que foi contratado na sede da empresa em Canoas/ RS, embora realizasse feiras e eventos por todo o país, vendia, negociava, enfim praticava todos os atos como preposto comercial/vendedor viajante’. (e-Doc. 1, p. 3)



    Defende que,



    “[n]o caso, a decisão ora reclamada proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Canoas/RS e, após, mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região afrontaram o entendimento firmado por esta Excelsa Corte junto ao Tema n° 725-RG e na ADPF n° 324, já que reconheceram a invalidade/nulidade da relação cível mantida entre as partes, o que se deu, grifa-se, mediante relação comercial entre pessoas jurídicas. 



    Nesta toada, diga-se, ainda, que na ADC 48, foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores rodoviários autônomos e, muito embora, o ato reclamado não possua estrita aderência com o objeto da ADC 48, que não trata de contratos de prestação de serviços de representação comercial, como no caso, o mencionado julgado exemplifica a validade de relações civis em contratações de serviços, na esteira do decidido na ADPF 324 e no RE 958.252. 



    A partir do trecho da decisão reclamada/impugnada que acima se destacou, não pairam dúvidas de que o ora reclamado (Roberto Finger) detinha pessoa jurídica com instalações própria físicas e que, com base nisso, realizava a aquisição e a revenda de produtos da ora reclamante e de outras marcas dissociadas desta, relação esta que, na forma do entendimento firmado por esta Corte Suprema, é lícita e regular, não ensejando o reconhecimento da relação de emprego regida pela CLT. A sentença exarada na processo originário, a qual fora posteriormente mantida pelo tribunal regional, é clara ao referir que o ‘depoimento das testemunhas e a prova documental juntada com a contestação, tornam certo que o reclamante foi proprietário de uma loja que realizava vendas dos produtos fabricados pela reclamada e também de outras marcas. A abertura de tais lojas por aqueles que até então atuavam como representantes comerciais da reclamada data por volta de 2000/2001. Os proprietários de tais lojas possuíam autonomia para fixar seus preços, comprando os produtos da reclamada em condições favoráveis e revendendo ao consumidor final: Em tais parâmetros se enquadra o reclamante com sua loja sob a razão social Finger e Finger Ltda’, o que evidencia o caráter cível da relação mantida entre este com a ora reclamante, não havendo configuração do vínculo de emprego.” (e-Doc. 1, p. 11)



    Requer



    “4.1. A concessão de tutela de urgência em caráter liminar inaudita altera pars a fim de determinar a imediata suspensão do processo de nº 0000437-27.2013.5.04.0203 até ulterior julgamento da presente Reclamação Constitucional, tudo em observância aos termos da decisão proferida junto ao Tema n° 725-RG e na ADPF n° 324; 



    4.2. Seja, ao final, a presente Reclamação Constitucional julgada totalmente procedente, a fim de reconhecer a validade da relação contratual mantida entre as partes e, por consequência, julgando improcedente a ação trabalhista originária, restabelecendo a autoridade deste Suprema Corte proferida junto ao Tema n° 725-RG e na ADPF n° 324, condenado o Reclamado ao pagamento de eventuais custas e honorários advocatícios de sucumbência;”.



    É o relatório. Decido.



    Nestes autos, Móveis Nova Santa Rita Ltda insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Roberto Finger, por decisão mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0000437-27.2013.5.04.0203, cujo trecho transcrevo, na parte de interesse:



    “O Juízo de Origem reconheceu a relação de emprego entre o reclamante e primeira reclamada de 05.01.2001 a 20.02.2013, na função de vendedor viajante, determinando a anotação da CTPS, pelo seguinte fundamento: 



    ‘A confissão da reclamada faz presumir verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, porém por se tratar de, presunção relativa, deve ser apreciada em conjunto com os demais meios de prova.’



     No entanto, a reclamada é confessa no sentido de que além da referida relação comercial de compra e venda, o reclamante lhe prestava outros serviços diretamente à empresa, tais como descritos na petição inicial sob o título ‘Das atividades realizadas pelo reclamante: Quanto as atividades do reclamante podemos destacar:’, dos quais destaco atividades que não estão inseridas na relação comercial citada, tais como, vender diretamente da fábrica para o cliente, fazendo ingressar o pedido na fábrica, acompanhando prazos, qualidade e produção, logística, transporte e final entrega ao cliente. A reclamada é confessa, ainda, que subordinava o reclamante ao cumprimento de metas de vendas, e pagava comissões pelas vendas que ele efetuava diretamente ao cliente no Estado de Santa Catarina, o que data vênia, não se confunde com o lucro da empresa do reclamante, pois este advinha da compra e revenda, enquanto que a comissão advinha da prestação de serviço. A existência de empreendimento comercial onde o reclamante figura como sócio e que compra e revende produtos da reclamada e de outros fabricantes ao consumidor final (venda de balcão), não é incompatível com a situação do autor também atuar como vendedor de fábrica, direto ao cliente nas demais localidades de Santa Catarina, entendendo possível o Juízo, que ambas as situações convivam simultaneamente, até porque, a possibilidade de possuir loja própria foi concedida, ao que se depreende, somente aqueles que Já atuavam como representantes comerciais da reclamada. Desta feita, pela atividade de vendedor viajante que exerceu o reclamante, sujeito a metas e mediante o pagamento de comissões, tenho por presente a pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação inerentes ao contrato de trabalho, o que afasta a figura da representação comercial. Reconheço a relação de emprego postulada e determino a anotação do contrato na CTPS pelo período confessado (05/01/2001 A 20/02/2013 Já computado o aviso prévio proporcional), na função de vendedor viajante, sob pena de multa de R$ 1.500,00 na forma do artigo 461 do CPC".



    “A discussão travada nestes autos diz respeito à existência ou não de vínculo de emprego entre as partes, na forma dos arts. 2º e 3º da CLT, os quais conceituam a figura do empregado e do empregador, resultando, em síntese, que o empregador é aquele que admite, assalaria e dirige.à prestação pessoal do serviço e empregado a pessoa física que presta serviços de natureza não-eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. 



    Todos os requisitos devem fazer-se presentes para restar configurado o vínculo empregatício. Ressalte-se, ainda, que, entre os princípios gerais que definem o ônus probatório na controvérsia sobre existência ou não de relação de emprego, tem-se que, se a reclamada não nega a prestação do serviço, como no caso em exame, presume-se esta ser com vínculo de emprego, chamando para si o ônus de comprovar que tais serviços são de outra natureza jurídica que não a empregatícia. 



    É que, a regra geral é de que a prestação de serviços por pessoas físicas, principalmente direcionadas à atividade-fim de' pessoas jurídicas (venda de produtos, por exemplo), corresponda à relação de emprego, assim definida no art. 442 da CLT. As exceções ficam a cargo do Legislador, que em situações especiais pode afastar a relação de emprego, como o fez com relação aos estagiários ou mesmo através da edição da Lei n°. 4.886/65, que regula a atividade de - representante comercial autônomo. 



    As testemunhas indicadas pelas partes, ouvidas mediante carta precatória, limitaram-se a dizer que compraram cadeiras do reclamante, da marca Thonart, em uma loja de Florianópolis, onde também eram comercializados produtos de marcas diversas.



    Diante disso, entendo na mesma linha da sentença que o ‘depoimento das testemunhas e a prova documental Juntada com a contestação, tornam certo que o reclamante foi proprietário de uma loja que realizava vendas dos produtos fabricados pela reclamada e também de outras marcas. A abertura de tais lojas por aqueles que até então atuavam como representantes comerciais da reclamada data por volta de 2000/2001. Os proprietários de tais lojas possuíam autonomia para fixar seus preços, comprando os produtos da reclamada em condições favoráveis e revendendo ao consumidor final. Em tais parâmetros se enquadra o reclamante com sua loja sob a razão social Finger e Finger Ltda. Por óbvio, dada a autonomia na gestão do referido negócio, ausente se faziam os requisitos da relação de emprego, tal como subordinação e onerosidade. Ausente também a pessoalidade, pois segundo à prova testemunhal, atuava na referida loja também a esposa do reclamante, tanto que reclamante relata que permanecia viajando pelo Estado para visitação de clientes com seu automóvel’.



    No entanto, também conforme consignado na sentença, ante a confissão ficta aplicada às reclamadas (fl. 1845), presumo verdadeiras as afirmações lançadas na petição inicial quanto aos outros serviços descritos na petição inicial, quais sejam: realizava a venda, acompanhava todo o processo, desde o pedido do cliente, a entrada da ordem do pedido para a fábrica, a entrega ao cliente e, também, o acompanhamento no que se refere aos prazos, quantidade, qualidade, todo o processo de logística de transporte e cumprimento dos pagamentos, visitas a clientes e potenciais clientes em toda a SC (Santa Catarina), viajando em carro próprio e com despesas por sua conta (...) coletava e repassava para a fábrica as informações de crédito dos clientes; auxiliava na cobrança junto a clientes inadimplentes (...) acompanhava a atividade de concorrência e informava a fábrica; elaboração e fornecimento de orçamentos; negociação direta com o cliente e fechamento de pedidos; acompanhamento da expedição, , entrega e montagem dos pedidos; informava o grau de satisfação dos clientes; intermediava e administrava pós vendas referentes a estes pedidos, tais como reclamações, sugestões e soluções de problemas decorrentes, geração de pedidos para assistência técnica e respectivo acompanhamento até a solução; providenciava e acompanhava devolução e troca de produtos com defeito; manutenção do bom nome da empresa no mercado e toda e de sua imagem institucional no estado de SC"



    Os documentos anexados nas fls. 321 e seguintes dos autos, confirmam a versão do reclamante de que atuava como vendedor dos produtos da primeira reclamada, pois efetuava os pedidos com o endereço do Show Room situado em Florianópolis e, as notas fiscais eram emitidas pela ' empresa reclamada em nome e para o endereço do cliente. Portanto, os elementos probatórios contidos nos autos e a confissão ficta atribuída à recorrente possuem o condão de tornar verossímeis as alegações da inicial, razão pela qual mantenho a sentença no tocante ao vínculo de emprego reconhecido com a primeira reclamada. 



    Nego provimento ao recurso ordinário”. (e-Doc. 125, p. 1-4 - grifei)



    A parte reclamante defende que a compreensão das decisões proferidas pelo STF ADC nº 48, na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725-RG) e na ADI nº 5835 MC/DF orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de natureza cível para reger a prestação do serviço firmado com a empresa Finger e Finger, empresa a qual a parte beneficiária da decisão reclamada é sócia.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Especificamente quanto à “relação jurídica entre representante e representada comerciais” - como na hipótese dos autos em referência nesta reclamação -, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 500 RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), entendo que a existência de decisão da Justiça do Trabalho fundamentada em fatos e provas não impede o conhecimento da reclamação constitucional com paradigma em precedentes nos quais o STF afirma a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa.



    A meu ver, o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Ressalto, por fim, que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0000437-27.2013.5.04.0203, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e Tribunal Superior do Trabalho como autoridades reclamadas.



    Envie cópia dessa decisão às autoridades reclamadas para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente